Tribunal: STF
Processo: STA 446
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-18
Data de publicação: 2011-05-18

Ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Intempestividade reconhecida. Pedido de suspensão de tutela antecipada pela Fazenda Pública. Contagem em dobro. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido. Precedentes. Não se conhece de agravo regimental interposto a desoras em incidente de suspensão de tutela antecipada, que não admite contagem em dobro do prazo recursal.